Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008419-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), LUIZ CESAR BORNELLO - CPF: 178.248.408-67 (EMBARGADO), AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE – PENHORA –IMPOSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Da leitura das razões do recurso denota-se que a pretensão da parte embargante é de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008419-14.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO SAFRA S.A

EMBARGADO:

LUIZ CESAR BORNELLO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO SAFRA S.A
em face do acórdão desta Câmara, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Alega o embargante que interpôs o agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte os pedidos formulados na exceção de pré-executividade ofertada pelo executado Luiz Cesar, ora embargado, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel matriculado sob o no 30547 do RGI da Comarca de Tangará da Serra (MT), por considerá-lo bem de família.

Relata que o colegiado decidiu pela impenhorabilidade do bem, pois estaria protegido pela Lei no 8.009/1990, no entanto, argumenta que o imóvel não é de propriedade do embargado Luiz Cesar, mas da credora fiduciária Caixa Econômica Federal.

Assim, sustenta que por não ser passível de penhora, pugnou “
apenas dos direitos aquisitivos que o embargado Luiz Cesar Bornello detém sobre ele razão do contrato de alienação fiduciária que formalizou junto à CEF
” (sic).

Consequentemente, aduz que “
qualquer restrição de direito aquisitivos pretendida pelo Embargante, como se pode novar, não ocasionará qualquer desalojamento. Apenas garantirá ao Embargante, caso mantida a condição de bem de família, o direito à eventual saldo que venha a remanescer da alienação do imóvel em caso de inadimplemento do contrato de financiamento imobiliário
” (sic).

Por fim, salienta que há “
omissão quanto à demonstração do iminente risco de dano a que está exposto o Embargante na medida em que vão sendo alienados os imóveis que restam aos Embargados, o que corrobora com a necessidade em se admitir a penhora de direitos imobiliários retro abordada, sob pena de frustração do feito executivo
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 60471989).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 60956962).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o imóvel constrito é o único bem de um dos executados, servindo-lhe como residência, nos termos da Lei no 8.009/90, configura bem de família, sendo oponível a impenhorabilidade do bem, como bem posto na decisão agravada”.

A embargante defende que o acordão é omisso, pois a regra da impenhorabilidade do bem de família não se aplica aos imóveis alienados fiduciariamente, de forma que entende ser possível a penhora da constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel alienado fiduciariamente, consoante precedente do STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1677079 SP 2017/0026538-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)

Por outro lado, a embargante elucida que há omissão quanto à demonstração do iminente risco de dano a que está exposto o embargante, uma vez que os imóveis que restam aos embargados estão sendo alienados, de forma que o feito executivo por ser frustrado.

No entanto, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado, pois conforme consignado na decisão recorrida “
não há elementos que demonstrem situação de iminente risco de prejuízo grave, ônus do qual não se desincumbiu o agravante
” (id. 58276995 - Pág. 3).

Assim, verifica-se que o inconformismo da parte embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020